Tribunal: TJPA
Processo: 0818963-56.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0818963-56.2023.8.14.0000

AUTOR: FRANCISCO SANTOS FERREIRA, FRANCINETE SANTOS FERREIRA, VANDA DE JESUS SILVA SOARES

REU: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO RESCISÓRIA PROCESSO Nº:
0818963-56.2023.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA:
AÇÃO DE COBRANÇA

JUÍZO SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

AUTORES:
VANDA DE JESUS SILVA SOARES; FRANCINETE SANTOS FERREIRA E FRANCISCO SANTOS FERREIRA

PROCURADOR(A): SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES

RÉU:
MUNICIPIO DE AURORA DO PARA

RELATORA: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. SENTENÇA RESCINDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Rescisória proposta por Vanda de Jesus Silva Soares, Francinete Santos Ferreira e Francisco Santos Ferreira, visando desconstituir sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aurora do Pará, que extinguiu Ação de Cobrança por abandono da causa, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Os autores sustentam a ocorrência de violação de norma jurídica, em razão da ausência de intimação pessoal para manifestarem interesse no prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono de causa, é nula, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação pessoal da parte autora é requisito imprescindível para a extinção do processo por abandono de causa, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC/2015.

4.

A intimação realizada exclusivamente via Diário da Justiça Eletrônico, destinada ao advogado dos autores, não supre a exigência de intimação pessoal.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a extinção do processo por abandono requer a intimação pessoal da parte, visando garantir o contraditório e a ampla defesa, com a possibilidade de substituição do advogado ou adoção de medidas cabíveis.

6.

A ausência de intimação pessoal configura violação manifesta a norma jurídica, ensejando a procedência da Ação Rescisória para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono de causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/2015.
2. A intimação realizada exclusivamente ao advogado da parte, via Diário da Justiça Eletrônico, não supre a formalidade exigida pelo referido dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, § 1º; CPC/2015, art. 966, V; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018; STF, Súmula 514; STJ, AgRg no Ag 951.976/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 19.12.2007, DJ 08.02.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores, em Sessão Da Seção de Direito Público,
por unanimidade
, em
julgar procedente a ação rescisória
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15/10/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Ação Rescisória
, ajuizada por
VANDA DE JESUS SILVA SOARES; FRANCINETE SANTOS FERREIRA e FRANCISCO SANTOS FERREIRA
, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Aurora do Pará
nos autos da
Ação de Cobrança
, processo n°
0004601-49.2018.8.14.0100
.

Os requerentes ajuizaram a Ação de Cobrança, na qual narraram que
foram nomeados em virtude de concurso público para exercerem os cargos efetivos de professor, com carga horária mensal de 200 (duzentas) horas/aula, junto ao município de Aurora do Pará.

No entanto, suas cargas horárias foram reduzidas para 100 (cem) horas/aula de forma ilegal, sendo desde mês de janeiro/2013 a março/2015 para o Requerente Francisco Santos Ferreira; Janeiro/2013 a março/2013, e fevereiro/2014 a janeiro/2015 para a parte Vanda de Jesus Silva Soares; e Janeiro/2013 a Janeiro/2015 para a parte Francinete Santos Ferreira.

Através da via mandamental, apontam que conseguiram restabelecer a carga horária originária, todavia, o saldo remuneratório retroativo, referente ao período durante o qual houve arbitrária redução unilateral da carga horária dos requerentes, não fora espontaneamente pago pela requerida.

Contam que, após a apresentação da contestação, os requerentes foram intimados através de seu procurador para apresentar réplica à contestação, em razão de ter transcorrido
in albis
o prazo para manifestação. Na sequência, o juízo determinou sua intimação para informar se ainda possuem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo.

Em razão da inércia, o juízo extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC

Diante da situação, em sede da ação rescisória, destacam três violações: 1)
A apresentação de réplica à contestação é ato dispensável, não ensejando a paralização dos autos; 2) Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento da parte requerida; 3) A parte requerente não foi intimada pessoalmente para manifestar se possuía interesse no prosseguimento do feito.

Assim, afirmam que o feito fora equivocadamente extinto sem apreciação do mérito, o que justifica a propositura da presente ação.

Diante do exposto, requerem a total procedência da presente ação,
a fim de desconstituir os efeitos da decisão já transitada em julgado, proferindo-se novo julgamento, no qual sejam reconhecidas as nulidades processuais ora apontadas. Em consequência, requerem o retorno dos autos para regular prosseguimento da fase instrutória.

Juntou documentos.

De acordo com a certidão de id n°
19267109
, o
MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ

não apresentou contestação.

O ilustre Procurador de Justiça se absteve de intervir nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A presente Ação Rescisória pretende a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Aurora do Pará
nos autos da
Ação de Cobrança
, processo n°
0004601-49.2018.8.14.0100
,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, ante a falta de interesse processual superveniente.

Aponta a violação de norma jurídica, com base no art. 485, §1° do CPC/15.

Confirmo a tempestividade da presente ação, posto que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 03/12/2021, conforme certidão de id n°
17283341
, e a ação foi protocolada em 04/12/2023, ou seja, dentro do prazo limite de 02 (dois) anos previsto no artigo 495
[1]
do Código de Processo Civil.

Quanto ao cabimento da ação,
embora o
decisum
seja uma decisão terminativa, a parte acionante estaria impedida de repropor a demanda originária em razão da
prescri
ção,
v
entila a aplicação do artigo
966
,
§ 2º
,
I
, do
CPC
[2]
.

Sobre o prazo prescricional, o Colendo STJ
[3]
possui orientação segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do writ, voltando a fluir, pela metade, após o seu trânsito em julgado, que neste caso, se deu em 2017).

Vencida essa questão, cabe analisar acerca da possibilidade de recebimento da Ação Rescisória sob o fundamento de “violar manifestamente norma jurídica”.

Os autores fundamentam a presente Ação Rescisória com fulcro no artigo 485, §1º, do CPC/15, em virtude da ausência de intimação pessoal da parte requerente para que se manifestasse quanto ao interesse no prosseguimento do feito. Ressalto que, no tocante aos demais pontos suscitados — especificamente quanto à apresentação de réplica à contestação e ao requerimento do réu em caso de extinção por abandono da causa — não há qualquer indicação de violação a norma jurídica, motivo pelo qual tais questões não serão objeto de análise nesta Ação Rescisória.

A seguir, colaciono a norma citada:

CPC/15
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No que tange à intimação pessoal da parte autora, nas palavras do renomado doutrinador Humberto Theodoro Júnior
[4]
,

“
A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito
. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retorne o curso normal”.

Sobre o assunto, é relevante destacar a doutrina de Daniel A. Assumpção Neves
[5]
, que, inclusive, se amolda perfeitamente ao caso concreto:

Muitas vezes, na praxe forense, ocorre a intimação por publicação no Diário Oficial, na pessoa do advogado,
porque muitas vezes essa forma comunicação basta para despertar o advogado a retomar o andamento procedimental.
Não havendo resposta, entretanto, a intimação pessoal é indispensável.
(STJ, 3.ª Turma,
AgRg no Ag 951.976/RJ
, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 19.12.2007, DJ 08.02.2008, p.681)

No presente caso, observa-se que, no documento identificado sob o ID n° 17283339, o magistrado determinou a intimação da parte autora para que manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo. Entretanto, tal intimação foi realizada por meio de publicação no Diário Oficial, dirigida ao advogado da parte.

Além disso, houve novo despacho, ordenando à Secretaria que certificasse se a parte autora havia se manifestado (ID n° 17283339, pág. 7). No ID n° 80984719, pág. 1, consta expressamente a seguinte informação: “CERTIFICO que a parte requerente permaneceu inerte, mesmo tendo sido devidamente intimada do r. despacho de fls. 139, por intermédio de sua advogada constituída, via Diário da Justiça Eletrônico (DJE)”.

Destaca-se que a jurisprudência consolidada impõe a obrigatoriedade da intimação pessoal para a aplicação dos dispositivos contidos no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil de 2015. Em ambos os casos, o § 1º de seus respectivos artigos estabelece expressamente que a intimação deve ocorrer de forma pessoal, conferindo ao ato maior formalidade e garantindo a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART.
485
,
III
, DO
CPC
.
OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO
, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART.
485
,
§ 1º
, DO
CPC
.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art.
485
,
III
, do
CPC
), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual
CPC
), acarretará a extinção do feito. Exegese do art.
485
,
§ 1º
, do
CPC
.

(...)

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado
CPC
), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz.

6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa. 7. Recurso Especial provido.

(
REsp 1738705/MT
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA. É incabível a extinção sem resolução de mérito por abandono de causa ,uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, após o recebimento da defesa, a extinção do feito por abandono de causa depende de requerimento expresso do réu, conforme dispõe a Súmula 240 do STJ, o que impede a extinção de ofício, tal como ocorreu nestes autos. Ainda que assim não fosse, o artigo 485, § 1º do CPC exige a intimação pessoal da parte autora como pressuposto para extinção do processo em razão do abandono de causa, o que também não ocorreu nos autos.

(TRT-1 - ROT: 00017003320125010003 RJ, Relator: ALVARO LUIZ CARVALHO MOREIRA, Data de Julgamento: 31/05/2022, Quarta Turma, Data de Publicação: 03/06/2022)

IREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE. ART. 485, § 1º, CPC/2015. INCIDÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I- Em consonância com o art. 485, do novo Código de Processo Civil, a extinção do processo, sem a resolução do mérito, nos termos do inciso II e III, condiciona-se à intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência. II- A configuração da inércia da parte se dá com o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que, deliberadamente, quis abandonar o processo, provocando sua extinção, o que não é o caso dos autos. III- O despacho que determinou a intimação da parte para demonstrar interesse no feito, sob pena de extinção, foi publicado, mas não foi expedida a intimação pessoal pelo Cartório. IV- A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, pretende evitar a extinção do processo, nas hipóteses em que a negligência e o desinteresse na marcha processual não são da parte, e sim de seu advogado. V- Evidenciado que o processo foi extinto, sem resolução de mérito, sem observância à citada regra processual, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (TJ-BA - APL: 05011355420168050150, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2018)

De igual modo, cito julgados semelhantes envolvendo outras ações rescisórias:

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓR
IA. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA POSTAL. AR DEVOLVIDO. NÃO PROCURADO. ERRO DE FATO CONFIGURADO. VIOLAÇÕES A NORMAS JURÍDICAS CARACTERIZADA
S. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PROCEDÊNCIA.

1.É cabível a ação rescisória contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, devido ao reconhecimento de abandono processual, quando o édito judicial rescindendo obstar a propositura de nova demanda (art. 966, § 2º, I, CPC)
. (...) (...)
4.Caracterizada a violação a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, tendo em vista que, antes de julgar extinto um processo sem resolução do mérito em razão do abandono processual, impendia-se, com base no § 1º do art. 485 do CPC, que a parte autora fosse intimada pessoalmente para promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito, o que não chegou a ocorrer no caso, de rigor o a procedência do pedido rescindente e rescisório
. 5.Face a triangularização da relação processual e oferecimento de contestação, com resistência à pretensão, impõe-se a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à luz do art. 85, §§ 2º e 6º-A, do CPC. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDOS RESCINDENTE E RESCISÓRIO JULGADOS PROCEDENTES.

(TJ-GO - AR: 50584144520218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC.
INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA ALEGANDO SER IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL POR ABANDONO, BEM COMO RESTOU FRUSTADA A TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PUGNA PELA ANULAÇÃO DO DECISIUM. PRETENSÃO RECURSAL QUE MERECE PROSPERAR.
EMBORA O JUIZ TENHA DETERMINADO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA RESTOU NEGATIVA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC. RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA. EXTINÇÃO POR ABANDONO QUE SOMENTE PODERIA OCORRER SE PRECEDIDA DE PEDIDO DA PARTE CONTRÁRIA, NA FORMA DO § 6º, DO ARTIGO 485 DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUE DEVE SER ANULADA, A FIM DE SE PROMOVER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0001999-78.1999.8.19.0014 202300162777, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/01/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 31/01/2024)

À luz dos fatos, antes de ser proferida a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono processual, era imprescindível o esgotamento dos meios de intimação previstos no Código de Processo Civil, especialmente em observância ao princípio da primazia da resolução de mérito e ao dever de cooperação, conforme disposto no artigo 6º do referido diploma legal.

Outrossim, conforme exposto, os Requerentes não foram devidamente intimados pessoalmente, inexistindo culpa por sua parte pela ausência de tal ato, o que evidencia a nulidade da sentença rescindenda, por inobservância do preceito normativo aplicável.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula nº 514, assentou que "admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos".

Ressalta-se, ainda, que, no caso em tela, diante da patente abandono do patrono e da ausência de ciência por parte da autora, a exigência de interposição e esgotamento da via recursal se mostraria excessivamente injusta.

Dessa forma, restando comprovadas a violação ao art. 485, §1° do CPC/15, é forçosa a rescisão da coisa julgada formada nos autos nº 0004601-49.2018.8.14.0100, com fundamento no artigo 966, incisos V do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo
966
, incisos
V
do
Código de Processo Civil
, JULGO PROCEDENTE o pedido rescindente para desconstituir a sentença rescindenda no que concerne a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Por corolário, julgo procedente o pedido rescisório, para declarar a nulidade de todos os atos praticados após a publicação da sentença rescindenda, determinando-se o desarquivamento dos autos
0004601-49.2018.8.14.0100
e o retorno destes ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 495. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da decisão.

[2]

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

omissis

V - violar manifestamente norma jurídica;

omissis

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda;

[3]

(STJ - AgInt no AREsp: 2359682 SP 2023/0148706-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

[4]

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 50ª Edição. Rio de Janeiro: 2009, pp. 308.

[5]

NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Novo Código de Processo Civill Comentado. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 818.

Belém, 23/10/2024